Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739770-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra a agravante por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, indeferiu a impugnação à penhora de bem imóvel registrado em nome da recorrente, mas que alega ter sido alienado a terceiro de boa-fé antes da efetivação da constrição ou do registro da execução à margem do registro imobiliário. A impugnação à penhora foi rejeitada liminarmente, por ilegitimidade de parte, pois a defesa da posse e propriedade decorrente da alegada alienação do imóvel deve ser exercida pelo adquirente, em embargos de terceiro. Alega o agravante, em síntese, que realizou a venda do imóvel penhorado em momento anterior à indicação do bem a penhora, de modo que a "adquirente não pode ser prejudicada", pois não se trata de hipótese de fraude à execução ou de nulidade do negócio jurídico, já não averbada a existência de qualquer execução no registro imobiliário. Aduz que pesar de não ter sido realizada a transferência da titularidade no registro imobiliário, a adquirente assumiu a posse do bem e é adquirente de boa-fé, concluindo que "a decisão interlocutória de 1° grau deverá ser reformada, pois o bem imóvel ora penhorado (matrícula 314.321) foi alienado a terceira de boa-fé, sendo certo que referida penhora não pode ser utilizada para saldar o débito ora executado, sob pena de prejudicar outros consumidores." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja reformada a sentença e desconstituída a penhora do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 19543861. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que suas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada não apreciou a regularidade da alienação do imóvel realizada à terceiro, nem apreciou ou decidiu sobre a existência de fraude contra credores, à execução ou outra espécie de nulidade contratual, únicos temas tratados no agravo de instrumento. De fato, constata-se que a decisão recorrida rejeitou liminarmente a impugnação à penhora apresentada pela agravante por ilegitimidade de parte, já que visa a defesa de direito de posse e propriedade de terceiro adquirente de unidade imobiliária, de modo que a impugnação não envolve interesse da recorrente, que alega já não possuir direitos sobre o imóvel. Destaca-se, a propósito, que a apreensão exarada na decisão recorrida encontra amparo no art. 18 do CPC, que dispõe que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", de modo que cabe à adquirente reivindicar a defesa de seus direitos aquisitivos em face da penhora, em sede de embargos de terceiro, inclusive por se tratar de ação de conhecimento que permite ampla dilação probatória e contraditório a respeito das questões que envolvem a aferição da validade da alienação imobiliária. Confira-se, a título exemplificativo, recente precedente desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a ilegitimidade da agravante é o fundamento da decisão ora agravada, levando à rejeição liminar da impugnação à penhora. Contudo, ao interpor o recurso, a recorrente não impugna o fundamento da decisão recorrida, pois se limita a sustentar a validade de negócio jurídico, a boa-fé da adquirente e a inexistência de fraude ou nulidade contratual, questões que sequer foram apreciadas na decisão recorrida, justamente em razão da ilegitimidade de parte, que não foi combatida pela agravante. Afere-se, pois, que os argumentos do recurso não atacam a decisão agravada, pois, do cotejo entre as razões recursais e o objeto do decidido na origem, fica claro não há correspondência lógica entre estes. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, e esse pressuposto não restou atendido. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Confira-se o entendimento há muito consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: "Correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por falta de observância da necessária dialeticidade recursal, porque as suas razões estão dissociadas dos fundamentos da inadmissão do apelo nobre, pelo Tribunal de origem, não tendo havido a sua impugnação." (AgRg no AREsp 1698186/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) "O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ". (AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes". (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC". (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (g.n.). Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator